Tribunal: TJPA
Processo: 0059394-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059394-87.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELINO DE OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ausência de documento hábil a demonstrar suposto erro existente nos cálculos da contadoria. sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
ajuizada pelo apelante em face de
MARCELINO DE

OLIVEIRA SOUSA
, julgou improcedente a ação.

O ESTADO DO PARÁ apresentou embargos (ID. 2407633) em face de liquidação de decisão judicial que condenou o Estado a reintegrar o exequente às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), com o pagamento dos vencimentos e vantagens atrasadas e honorários advocatícios, para debater a forma o índice de correção monetária e os juros de mora aplicados ao cálculo.

Marcelino de Oliveira e Souza apresentou contestação em ID. 2407635. A contadoria do juízo realizou os cálculos pertinentes, acostando planilha aos autos, conforme ID. 2407636 – págs. 5/12.

O r. juízo a quo sentenciou o feito em ID. 2407638, conforme dispositivo transcrito a seguir:

Posto isto, julgo procedentes os Embargos à Execução, HOMOLOGANDO o valor exequendo de
R$ 407.045,33 (quatrocentos e sete mil e quarenta e

cinco reais e trinta e três centavos)
e determinando:
1 - A expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, no valor de R$

339.204,44 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quatro reais e quarenta

e quatro centavos) em favor de MARCELINO DE OLIVEIRA E SOUZA.

2 – A expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, no valor de R$ 67.840,89

(sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e nov centavos)

em favor CLAUDIO CESAR LUCAS, OAB/PA 7.941.

CUSTAS.
Sem custas.
HONORÁRIOS. CONDENO
o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual

será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do

Novel Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 22 de setembro de 2016.

Em face da r. sentença, foram opostos embargos de declaração em ID. 2407639 pelo ESTADO DO PARÁ, conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a parcial procedência dos Embargos à Execução, nos seguintes termos:

Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a parcial procedência dos Embargos à Execução, condenando o Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de R$ 134.422,32 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) e fixando, desde já, para a Fazenda Pública o mesmo percentual, sobre a mesma base de cálculo, para fins de pagamento de honorários, nos termos do art. 85,§3º, inciso I c/c art. 86 do CPC, considerando a reciprocidade da sucumbência na execução. P.R.I.C. Belém/PA, 14 de dezembro de 2018. KÁTIA PARENTE SENA. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara de Fazenda de Belém.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, e em suas razões (Id. nº 2407644), sustentou acerca do excesso de execução no montante de R$ 5.620,56 (cinco mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), pois o Setor de Contadoria do Juízo teria utilizado os índices de correção monetária corretos, porém a porcentagem de juros equivocada. Sustenta que o valor correto seria de R$ 401.424,77 (quatrocentos e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos). Requer, ao final, a reforma da r. sentença, com a minoração do
quantum
executório com consequente reflexo no valor arbitrado em honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID. 2407645), MARCELINO DE OLIVEIRA E SOUZA sustenta que é beneficiário da justiça gratuita e que, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC, a exigibilidade da verba de sucumbência está suspensa. Defende que a interposição do recurso ocorreu com a finalidade exclusiva de protelar o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual pede a condenação do recorrente em litigância de má fé.

A Procuradoria do Ministério Público ID nº 2466124, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Apelação Cível, para que seja mantida,
in totum
, a sentença ora recorrida. Após, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade inerentes ao presente Recurso de apelação, verifico estarem preenchidos e, portanto, apto ao seu conhecimento. Motivo pelo qual conheço do presente apelo e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

O cerne da questão recursal consiste em verificar o valor de execução devida ao recorrido, em razão da sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará.

O apelante defende que o setor de contadoria do juízo teria utilizado os índices de correção monetária corretos, todavia, a porcentagem de juros equivocada, resultando em exceção de execução de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao analisar os autos, observa-se que de pronto, o juízo determinou ao setor de contadoria do juízo a análise de cálculos apresentados pelas partes referentes ao valor principal da dívida acrescida de atualizações monetárias e juros moratórios, os quais juntos, de acordo com o ente estatal, superam o valor devido a autora.

Dentro do contexto em tela, não vislumbro motivos para modificação da sentença recorrida.

Outrossim, o Estado apelante não trouxe em suas razões recursais qualquer argumento capaz de modificar o julgado, pois limitou-se a alegar a incorreção no percentual de juros aplicado, sem esclarecer qual percentual entende devido, nem mesmo apresenta documento hábil a demonstrar o suposto erro existente.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PAGAMENTO INTEGRAL CONSOANTE CÁLCULO DO CONTADOR DO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. 1. A impugnação do exeqüente ao cálculo elaborado pela

Contadoria do Juízo deu-se de forma genérica, apenas com a

apresentação de outro cálculo, com data de atualização diferente e sem

especificar os índices de correção monetária aplicados, impossibilitando,

assim, a comparação entre eles, não trazendo aos autos, portanto,

elementos suficientes para afastar a idoneidade do cálculo judicial.
2. Apelação não provida.

(TRF-3 - AC: 29005 SP 92.03.029005-2, Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO CONSOLIM, Data de Julgamento: 20/09/2007, TURMA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA SEÇÃO)

RECURSO INOMINADO 2. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM FASE DE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS

INDEVIDAMENTE PAGOS.
IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E INDICAÇÃO ESPECÍFICA EM FACE DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO E DO CREDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO

PROVIDO. 1. Precedentes: RI 000523894201381600751; os Juízes da

Segunda Turma Recursal do Paraná, à unanimidade, em CONHECER E

NEGAR provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus

próprios fundamentos, nos termos do ar (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0041715-

71.2014.8.16.0014/2 - Londrina - Rel.: James Hamilton de Oliveira Macedo - -

J. 12.05.2016)

(TJ-PR - RI: 004171571201481600142 PR 0041715-71.2014.8.16.0014/2 (Acórdão), Relator: James Hamilton de Oliveir Macedo, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2ª Turma Recursal, Data d Publicação: 20/05/2016)

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé requerido pelo apelado em contrarrazões, entendo que são impertinentes, pois estas são apenas para rechaçar as teses recursais, portanto, não concordando com a decisão, deveria ter deduzido tal pleito por meio de recurso próprio.

Nesse sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA. LESÃO TRANSITÓRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. 1. Os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório foram devidamente observados e o laudo pericial foi devidamente homologado após oportunizar o primeiro apelante a manifestar a respeito. 2. O dano estético exige a presença de lesão duradoura ou permanente sem a qual não será possível ao indivíduo ver-se indenizado. 3. Sobre o ônus de sucumbência, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, deve o requerido arcar com a sua totalidade. 4. Não se conhece de pedido contraposto em sede dede contrarrazões, no sentido de condenação nas penas de litigância de má-fé, por inadequação da via eleita. 5. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, SENDO A PRIMEIRA DESPROVIDA E A SEGUNDA PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00132596520188090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 29/11/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/11/2019).

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso de Apelação, porém, NEGO-LHE provimento.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020